Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738284-30.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REGIO REIS CARDOSO DA SILVA REU: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por RÉGIO REIS CARDOSO DA SILVA em face de BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando a rescisão da sentença que o condenou a pagar indenização pela fruição do imóvel até a data da reintegração de posse. O Autor sustenta, em suma, que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato e violação de norma jurídica porque o “condenou ao pagamento de taxa de fruição, de ofício, ou seja, sem o requerimento de nenhuma das partes em nenhuma das oportunidades no decorrer do processo, mesmo o imóvel tendo sido pago à vista e a rescisão contratual ocorrido por culpa da parte ré.” Requer a rescisão da sentença proferida no Processo 0033005-19.2015.8.07.0001. É o relatório. Decido. A demanda tem por objeto a rescisão da sentença proferida no Processo 0033005-19.2015.8.07.0001. A sentença, proferida em 12/12/2016, foi reformada parcialmente em sede de apelação, como se colhe da ementa do acórdão respectivo: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. OBSERVÂNCIA DA DATA DE ENTREGA PARA DESPESAS CONDOMINIAIS. RESCISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a clareza da impugnação específica dos fundamentos da sentença nas alegações recursais. 2 - A demora na expedição da carta de habite-se é risco inerente à atividade econômica desenvolvimento pela promitente vendedora, razão pela qual não configura caso fortuito ou força maior capaz de justificar o inadimplemento contratual por ela perpetrado. 3 - O termo final da mora da promitente vendedora é a data de entrega das chaves, momento a partir do qual a fruição e a habitabilidade do bem imóvel restam asseguradas, ainda que não em circunstância ideal, conforme descrito na pretensão inicial. A mera expedição do habite-se, portanto, não pode ser considerada como data de entrega da unidade imobiliária, porquanto a posse só se efetiva com a entrega das chaves. 4 - Em relação às despesas condominiais, o Autor faz jus à restituição dos valores pagos anteriormente à entrega da unidade imobiliária. 5 - Inexiste óbice à pretensão de rescisão de contrato fundada nas alegações de que foram verificadas falhas de projeto e falhas executivas na unidade imobiliária adquirida, comprometendo, assim, a fruição do bem. Em outras palavras, a existência de vício no imóvel, a comprometer a sua qualidade, permite ao lesado postular a rescisão o contrato, bem como vindicar indenização por perdas e danos (artigo 475 do Código Civil). 6 - A fim de possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, em virtude da verificação de vícios no imóvel adquirido ensejadores de rescisão do contrato, faz-se necessária a observância do Enunciado no 543 da Súmula do STJ, que impõe a imediata e integral restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, no caso de inadimplemento da promitente vendedora, o que é o caso dos autos. Entretanto, uma vez que o imóvel foi utilizado, a despeito da ausência de condições ideais de habitabilidade, deve ser abatido o valor referente a essa fruição, sob pena de se conceber enriquecimento sem causa do promitente comprador. 7 - A despeito da previsão contratual expressa de cláusula penal, para o caso de inadimplemento contratual da parte promitente vendedora, não houve pedido de sua incidência, mas apenas de indenização por lucros cessantes. Dessa maneira, não houve cumulação de pretensão de incidência de cláusula penal com indenização por lucros cessantes, o que afasta a aplicação do Tema no 970 da sistemática dos repetitivos (Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF). Não obstante tal constatação, por mais que o pedido mais adequado fosse o de incidência da cláusula penal, o pedido de indenização não pode ser julgado totalmente improcedente, ainda mais quando se verifica que a demanda foi ajuizada muito tempo antes da fixação da tese, razão pela qual, inexistindo pedido de cumulação, não existe obstáculo para se apreciar o pedido de indenização por lucros cessantes. 8 - Apesar do distinguishing realizado em face do Tema no 970 da sistemática dos repetitivos, a fim de compatibilizar o presente caso aos comandos do precedente, no sentido da prevalência do previsto em contrato, a limitação do valor da indenização por lucros cessantes ao que foi estabelecido na cláusula penal contratual é medida adequada. 9 - Ainda que os termos do contrato não tenham sido integralmente cumpridos, a insatisfação sofrida pelo promitente comprador é comum aos inadimplementos contratuais, não configurando dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo capaz de justificar indenização por dano moral. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Apelação Cível das Rés parcialmente provida. Maioria qualificada. (APC 00330051920158070001, 5a T., Rel. Designado. Des. Angelo Passareli, PJe 29/3/2021)” O Recurso Especial interposto pelas Rés foi inadmitido pelo Presidente do TJDFT e o Agravo interposto contra essa decisão foi desprovido pelo Presidente do STJ mediante decisão transitada em julgado no dia 25/02022 (IDs 117550414, 117550427, 117550435 e 117550459 dos autos de origem). Com o retorno dos autos à vara de origem, foi certificado que a sentença transitou em julgado no dia 25/02/2022 (ID 119917924 dos autos origem). A presente ação rescisória foi ajuizada em 12/09/2024, ou seja, depois do prazo decadencial de “2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”, termo final estabelecido no artigo 975 do Código de Processo Civil. Note-se que não pode ser adotado como termo inicial para a propositura da ação rescisória o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença promovido pelo autor em face das rés (fl.2 ID 63932469). Superado o prazo decadencial, a pretensão rescisória deve ser rejeitada liminarmente, a teor do que prescrevem os artigos 332, § 1o, 968, § 4o, e 975 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. DECADENCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Além das deficiências da petição inicial que conduzem inevitavelmente à inépcia, não há como afastar a decadência, haja vista que da data do trânsito em julgado da Sentença até a propositura da presente Ação Rescisória transcorreu prazo superior a 2 anos (art. 975 do CPC). 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AI 07465729820238070000, 1a CC., Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 28/5/2024)” “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA OPERADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. No caso, o trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.o 0003756-69.2015.8.07.0018, Acórdão n.o 1093676, da 8a Turma Cível) e a ação rescisória somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio legal, ou seja, mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada. 3. Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.o 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8a Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018. 4. PROCESSO JULGADO EXTINTO, com resolução de mérito, EM FACE DA DECADÊNCIA, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (AR 07317033320238070000, 1a CC., Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJE 1/2/2024)” ISTO POSTO, com amparo nos artigos 332, § 1o, e 968, § 4o, e 975 do Código de Processo Civil, julgo liminarmente improcedente o pedido rescisório. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator